Tribunal: TJMT
Processo: 1053897-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053897-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARAUJO & AMARAL SC LTDA - CNPJ: 01.464.094/0001-12 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET.
PERDA SUPERVINIENTE DE OBJETO. ALEGAÇÃO INFUNDADA.
PESSOA JURÍDICA COMO CONSUMIDORA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO. VIABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência para restabelecimento de serviços de internet e telefonia e condenando a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em relação ao pedido de obrigação de fazer; (
ii
) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação contratual entre as partes, considerando a autora pessoa jurídica; (
iii
) determinar se a falha na prestação dos serviços justifica indenização por danos morais e se o valor fixado deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O restabelecimento do serviço após a propositura da ação não afasta o interesse processual, pois subsiste o pedido de indenização por danos morais e a regularização ocorreu apenas por força de decisão judicial.

A teoria finalista mitigada permite aplicar o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor, hipótese configurada em escritório de advocacia dependente de serviços de telecomunicações para exercício da atividade profissional.

Não houve comprovação de inadimplência apta a justificar a suspensão dos serviços, tampouco de notificação prévia exigida pelo art. 90 da Resolução 632/2014 da ANATEL.

A falha na prestação de serviço essencial por mais de 22 dias, apesar de inúmeros protocolos de atendimento, configura responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14 do CDC).

A interrupção prolongada comprometeu a atividade profissional da pessoa jurídica autora, caracterizando dano moral indenizável, nos termos da Súmula 227 do STJ.

O valor da indenização deve observar proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do Tribunal de Justiça indicam patamar entre R$ 8.000,00 e R$ 12.000,00, impondo-se a redução do quantum para R$ 10.000,00.

A alegação equivocada de inadimplência não caracteriza litigância de má-fé, ausente dolo específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O restabelecimento do serviço após a propositura da ação não afasta o interesse processual do consumidor.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em face do fornecedor.

A falha na prestação de serviço essencial de telecomunicações, com interrupção prolongada, enseja indenização por danos morais à pessoa jurídica quando compromete sua atividade profissional.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com base nas peculiaridades do caso concreto e nos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 2o, 6o, VIII e 14; Resolução ANATEL no 632/2014, art. 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; TJMT, Apelação Cível no 1010363-75.2023.8.11.0055, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

AP

1053897-77.2024.8.11.0041

TELEFONICA BRASIL S/A X ARAUJO & AMARAL SC LTDA
E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR e ARAUJO & AMARAL SC LTDA
para
confirmar a tutela de urgência
anteriormente concedida no sentido de
determinar à requerida que implementasse as medidas técnicas necessárias para restabelecer o serviço de internet e telefonia contratado pelos autores, garantindo a qualidade e
estabilidade do sinal ofertados
e condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros SELIC a partir da citação e correção monetária a partir da data da sentença..

Por consequência, condenou a requer
ida
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor

da c
ondenação
.

A
apelante
inicialmente
sus
cita
preliminar
de
perda superveniente do objeto em relação ao pedido de obrigação de fazer e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, alega que a indisponibilidade transitória dos serviços ocorreu devido à inadimplência dos autores, pois a fatura com vencimento em 15/10/2024 só foi paga em 31/10/2024, 16 dias após a data de vencimento.

Argumenta que a suspensão parcial dos serviços após 15 dias da notificação de débito vencido é uma medida autorizada pelo Artigo 90 da Resolução 632/2014 da ANATEL.

Sustenta ainda que,
a apelada
por se tratar de pessoa jurídica, seria necessária a comprovação de efetiva lesão à honra objetiva dos apelados,
razão pela qual pugna para que a condenação por danos morais seja afastada ou, subsidiariamente, reduzida
.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
do recurso
apresentadas à id.
de
n.

314616369
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR DA
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Eminentes pares:

A apelante sustenta a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de obrigação de fazer, argumentando que o serviço foi efetivamente restabelecido.

Sem razão a recorrente. A eventual regularização do serviço após a propositura da ação não tem o condão de afastar o interesse processual dos autores, especialmente porque a demanda veicula também pedido de indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

Ademais, o restabelecimento do serviço somente ocorreu após a concessão da tutela de urgência, o que reforça a necessidade da intervenção judicial para a solução do problema, confirmando o interesse processual dos autores.

Logo
,
rejeito
a preliminar de perda superveniente do objeto.

É como voto.

VOTO
-
PRELIMINAR D
A INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

Eminentes pares:

Como dito, a
apelante
suscita preliminar

d
a inaplicabilidade do CDC ao caso,
s
o
b

o
argument
o
de
que os apelados utilizam o serviço como insumo em sua cadeia produtiva.

A questão não comporta maiores digressões. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC, adotou a teoria finalista mitigada, segundo a qual, em situações excepcionais, é possível considerar como consumidor a pessoa jurídica que adquire produto ou serviço como insumo necessário ao desenvolvimento de sua atividade econômica, desde que demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.

No caso em análise, trata-se de escritório de advocacia que contratou serviço de internet e telefonia para viabilizar sua atividade profissional. É inegável a vulnerabilidade técnica dos apelados em relação à apelante, especialmente considerando a complexidade dos serviços de telecomunicações e a essencialidade destes para o exercício da advocacia na era digital.

Assim, correta a aplicação do CDC ao caso concreto, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do referido diploma legal.

P
ortanto,
rejeito também
a preliminar de inaplicabilidade do CDC.

É como voto.

VOTO - MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida
s
as preliminares passo a analisar a questão de fundo.

Na hipótese,
os
requerente
s

ajuiz
aram ação de obrigação de fazer c/
c
indenização por danos morais, narrando
que contrataram o Plano VIVO Fibra 300
Mega
E
mpresas GT11 FSP sob o número de
conta 8999 8399 0452 DV 5, e que, no dia 21 de outubro de 2024, ao iniciar o expediente da semana, perceberam que não havia sinal de internet, estando o modem com uma luz vermelha fixa.

Afirmaram que realizaram inúmeros contatos com a requerida, gerando diversos protocolos de atendimento, sem que o problema fosse solucionado, permanecendo sem o serviço por mais de 22 dias.

Com essas narrativas postularam liminarmente para que a requerida fosse compelida a restabelecer os serviços de internet e telefonia e, no mérito, que fosse condenada à reparação pelos danos morais experimentados.

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória conforme relatório.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

A apelante sustenta que a suspensão do serviço decorreu da inadimplência dos apelados, que teriam
pago
a fatura com vencimento em 15/10/2024 somente em 31/10/2024, ou seja, com 16 dias de atraso.

Sem razão
contudo.

É que da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se que
a fatura de outubro de 2024 não apenas foi paga em dia,
mais também,
foi
adimplida
em valor superior ao devido, gerando
, desse modo,
crédito na fatura seguinte
(id.
314492366)
.

Ademais, mesmo que houvesse inadimplência - o que não é o caso - a suspensão do serviço deveria ser precedida de notificação prévia, conforme o art. 90 da Resolução 632/2014 da ANATEL
invocado pela própria apelante,
não havendo nos autos qualquer comprovação de que tal procedimento tenha sido observado.

Ressalte-se que, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor ou caso fortuito/força maior.

Ao contrário, os documentos juntados aos autos comprovam que os apelados realizaram inúmeros contatos com a apelante, gerando diversos protocolos de atendimento, sem que o problema fosse solucionado, permanecendo sem o serviço por mais de 22 dias, conforme reconhecido inclusive no acórdão que julgou o Agravo de Instrumento interposto pela própria apelante.

Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço
de responsabilidade da operadora de telefonia
.

Relativamente aos danos morais, a apelante insiste que,
a apelada
, por se tratar de pessoa jurídica, seria necessária a comprovação de efetiva lesão à honra objetiva
,
o que
alega
não ter ocorrido.

De fato, conforme a Súmula 227 do STJ, "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". Contudo, diferentemente do que ocorre com a pessoa física, a configuração do dano moral à pessoa jurídica exige a demonstração de efetivo abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação, credibilidade ou imagem perante terceiros.

No caso em análise, trata-se de escritório de advocacia que ficou privado dos serviços de internet e telefonia por período superior a 22 dias, conforme reconhecido no acórdão que julgou o Agravo de Instrumento. É inegável que tal situação compromete significativamente o exercício da atividade advocatícia, especialmente considerando a crescente digitalização dos processos judiciais e a necessidade de comunicação constante com clientes, tribunais e demais operadores do direito.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a interrupção prolongada e injustificada dos serviços de telecomunicações, especialmente quando essenciais à atividade profissional do consumidor, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
SERVIÇO ESSENCIAL DE TELEFONIA FIXA INOPERANTE. PESSOA JURÍDICA COMO CONSUMIDORA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
REDUÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais ajuizada por S. R. Peças Agrícolas Ltda. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação de serviço de telefonia fixa contratada, manteve a tutela antecipada deferida, fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e condenou ao pagamento de multa por descumprimento no valor de R$ 9.000,00. A parte ré alegou, em apelação, inaplicabilidade do CDC, inexistência de dano moral indenizável e desproporcionalidade da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes, considerando a autora pessoa jurídica; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de telefonia que justifique a indenização por danos morais; (
iii
) determinar se o valor arbitrado a título de multa cominatória (
astreintes
) é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria finalista mitigada admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas que, embora utilizem o serviço em sua atividade empresarial, demonstram vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

4. A autora figura como destinatária final do serviço de telefonia, que não é revendido nem incorporado a
produto final
, restando configurada sua condição de consumidora na forma do art. 2o do CDC.

5. A empresa ré não comprovou a efetiva prestação do serviço no período alegado, limitando-se a juntar documentos unilaterais desprovidos de chancela externa ou possibilidade de verificação autônoma.

6
. A inoperância das linhas telefônicas por período prolongado comprometeu a atividade empresarial da autora, justificando o reconhecimento de dano moral indenizável, diante da falha na prestação de serviço essencial.

7. A fixação de
astreintes
deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, o valor de R$ 9.000,00
revelou-se excessivo diante da ausência de resistência contumaz ao cumprimento da obrigação, impondo-se sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica na relação contratual.

2. A falha na prestação de serviço essencial, ainda que voltado à atividade empresarial, enseja indenização por danos morais quando compromete a atividade profissional da contratante.

3. A multa cominatória deve ser reduzida quando o seu valor se mostrar excessivo em relação à finalidade coercitiva da medida.

(N.U 1010363-75.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)

No caso dos autos, a situação é ainda mais grave, pois os apelados demonstraram ter realizado inúmeros contatos com a apelante, sem obter solução para o problema, sendo necessária a intervenção judicial para o restabelecimento do serviço.

Portanto, resta configurado o dano moral indenizável.

R
econhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Na fixação do quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua condição econômica, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

No caso em análise, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço (interrupção por mais de 22 dias), a essencialidade do serviço para a atividade profissional dos apelados, a reiterada inércia da apelante em solucionar o problema, bem como sua capacidade econômica, entendo que o valor fixado na sentença merece pequeno reparo.

Embora a conduta da apelante seja reprovável e tenha causado transtornos significativos aos apelados, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se ligeiramente elevado quando comparado com os precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

Analisando a jurisprudência desta Corte, verifico que em situações semelhantes de interrupção prolongada de serviços de telecomunicações, os valores arbitrados a título de danos morais têm oscilado entre R$ 8.000,00 (oito mil reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais, entendo adequada a redução do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem descuidar do caráter compensatório e pedagógico da indenização.

No que diz respeito ao pedido de condenação da operadora de telefonia
por litigância de má-fé,
uma vez que, segundo os apelados,
alterou a verdade dos fatos ao afirmar que a suspensão do se
rviço decorreu de inadimplência, sem razão os postulantes.

Isso porque, embora a operadora de telefonia tenha afirmado que a suspensão dos serviços foi decorrente da inadimplência, isso, por si só, não vislumbra
na conduta da apelante o dolo específico necessário à caracterização da litigância de má-fé, podendo a alegação decorrer de equívoco na análise dos documentos ou de falha nos sistemas internos da empresa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025